Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO AUTOR. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. CERTIDÃO DE ÓBITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMENDA À INICIAL ATENDIDA. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A certidão de óbito é documento público que goza, portanto, de presunção de veracidade juris tantum, prevalecendo seu conteúdo até prova em contrário.
2. Em interpretação ao artigo 110 do Código de Processo Civil, entende-se que a legitimidade ativa para substituição do falecido é, preferencialmente, do espólio, sendo possibilitada a habilitação dos herdeiros, em caso de inexistência de abertura do inventário.
3. Se alterado o polo ativo da lide a fim de constar os filhos declarados na certidão de óbito de de cujus divorciado, conclui-se pelo atendimento do comando de emenda da inicial, de maneira que eventual dúvida do juízo de origem sobre a existência de outros herdeiros deveria ter sido suscitada à parte, por meio de novo comando, ressaltando os motivos de dúvida, a despeito da certidão de óbito, e oportunizando o esclarecimento dos fatos, nos princípios da cooperação e o da vedação da decisão surpresa, nos artigos 6o e 9o do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.